Tribunal: TJMT
Processo: 1025799-50.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Vistos etc
A decisão agravada foi proferida pelo MM. Juiz de Direito Jorge Alexandre Martins Ferreira, motivo pelo qual declaro meu impedimento para julgar o presente apelo, nos termos do artigo 144 do Código de Processo Civil.
Cuiabá, 09 de dezembro de 2020
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora